Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITO NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. O julgador não se encontra adstrito à fundamentação jurídica apresentada pelas partes, devendo aplicar o direito que efetivamente se adequa à situação fática apresentada nos autos, desde que observados o contraditório e da ampla defesa.
3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita se o acórdão decidiu a lide nos exatos termos propostos no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em observância aos princípios da congruência e adstrição.
4. Não há que se falar em violação ao contraditório se aos agravados foi conferida a oportunidade de se manifestar a respeito dos fundamentos jurídicos utilizados no acórdão, pois aventados pelos agravantes em suas razões.
5. Rejeitam-se os embargos declaratórios aviados, ainda que destinados a prequestionar a matéria, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.
6. Embargos de declaração rejeitados.